Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-76.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005931-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.245.457/0001-42 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO POR TERMO DE ADESÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. LIMITES. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. LIBERDADE NEGOCIAL DOS CREDORES. CLÁUSULA DE NÃO CONVOLAÇÃO AUTOMÁTICA EM FALÊNCIA. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial aprovado por Termo de Adesão, com declaração de ineficácia de determinadas cláusulas por afronta à legislação vigente, e concedeu a recuperação judicial à empresa Recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o Poder Judiciário pode intervir nas condições econômicas do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores; (ii) estabelecer se é válida cláusula que prevê a convocação de assembleia geral de credores para deliberar sobre o descumprimento do plano, em substituição à convolação automática em falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal e material das cláusulas aprovadas, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no exame da viabilidade econômica da proposta, que compete exclusivamente à Assembleia Geral de Credores, em respeito ao princípio da soberania assemblear.

4. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal e material das cláusulas aprovadas, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no exame da viabilidade econômica da proposta, que compete exclusivamente à Assembleia Geral de Credores, em respeito ao princípio da soberania assemblear.

5. A cláusula que possibilita a convocação de nova Assembleia Geral de Credores, em caso de descumprimento do plano, em vez da imediata convolação em falência, é válida, por se inserir no âmbito da liberdade negocial dos credores e estar em conformidade com os princípios da preservação da empresa e da soberania assemblear. Precedente STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal e material, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário no conteúdo econômico da proposta aprovada pelos credores. 2. É válida a cláusula do plano de recuperação judicial que, em caso de descumprimento, prevê a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em substituição à imediata convolação em falência, por se inserir no âmbito da liberdade negocial dos credores e do princípio da preservação da empresa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 45; 45-A; 47; 56-A; 58; 61, § 1º; 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, REsp n. 1.830.550/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1038080-07.2023.8.11.0041, requerida pela empresa
SSM Consultoria, Projetos e Construções Ltda.,
homologou, com ressalvas, o Plano de recuperação judicial aprovado por Termo de Adesão.

O Recorrente sustenta, em síntese, que as condições econômicas do plano, deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses e prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, sem previsão de juros ou correção monetária, configuram abusividade e perdão forçado da dívida, o que autoriza a intervenção judicial.

Assegura que a Premissa 06 do plano, ao condicionar a convolação em falência à prévia convocação de Assembleia de credores, contraria os artigos 61, § 1º, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005 e deve ser declarada nula.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da decisão que concedeu a recuperação judicial, a fim de que seja apresentado novo Plano de Recuperação Judicial e convocada nova Assembleia Geral de Credores. Subsidiariamente, pugna pela manutenção do Plano homologado com a declaração de nulidade da Premissa 06.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 346309381).

Contraminuta juntada no Id. 352013370.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 352462378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial nº 1038080-07.2023.8.11.0041, requerida pela empresa
SSM Consultoria, Projetos e Construções Ltda.

Ao que ressai dos autos, verifica-se que, no curso regular do feito, foi convocada Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação judicial; contudo, antes de sua realização, a empresa Recuperanda apresentou Termo de Adesão (Id. 196441292) e requereu a suspensão da Assembleia.

O Administrador Judicial manifestou-se pela dispensa da assembleia e atestou a regularidade do Termo de Adesão.

O Juiz singular admitiu a substituição da Assembleia Geral de Credores pelo Termo de Adesão, procedeu ao controle de legalidade das cláusulas do plano e, ao final, homologou-o com ressalvas, declarando a ineficácia ou nulidade das seguintes disposições: (a) cláusula de alienação genérica de ativos, por violação ao art. 66 da Lei n. 11.101/2005; (b) parcialmente a Premissa 04, preservando-a apenas quanto às ações ajuizadas contra o devedor principal; (c) Premissa 05, limitando os efeitos da supressão de garantias aos credores que expressamente anuíram, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 50, § 1º, da LRF; (d) Premissa 08, que submetia automaticamente créditos oriundos de futuras condenações ao regime do plano; e (e) Premissa 14, que autorizava acordos individuais com credores fomentadores antes da aprovação do plano.

Ao final, concedeu a recuperação judicial à Recuperanda.

Neste ponto reside o inconformismo do
credor.

A Lei n. 11.101/2005 consagra o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

Ao Poder Judiciário cabe, tão somente, o controle de legalidade do plano aprovado, vedada a incursão no exame da viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em Assembleia.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

O Recorrente sustenta que o deságio de 80% (oitenta por cento), a carência de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, sem previsão de juros ou correção monetária, configuram condições excessivamente onerosas e autorizariam a intervenção judicial para anular o plano e determinar a apresentação de novo.

Não lhe assiste razão.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No caso, verifica-se que o Plano de Recuperação Judicial foi submetido à aprovação por meio de Termo de Adesão, devidamente ratificado pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, com o preenchimento do quórum previsto no art. 45-A da Lei n. 11.101/2005.

Assim, as condições econômicas estabelecidas no plano refletem a vontade dos credores, principais interessados na satisfação dos seus créditos e na viabilidade do soerguimento empresarial. Nessas circunstâncias, não cabe ao Judiciário substituir esse juízo ou impor parâmetros econômicos distintos daqueles deliberados pelos próprios credores.

Dessa forma, não há ilegalidade a justificar a anulação do plano ou a determinação de convocação de nova Assembleia Geral de Credores em razão das condições econômicas pactuadas, razão pela qual o pedido principal do Recorrente não merece acolhida.

O Recorrente impugna, subsidiariamente, a Premissa 06 do Plano de Recuperação Judicial, que estabelece:

O plano poderá ser alterado, independentemente de seu cumprimento, a qualquer tempo, por Assembleia que pode ser convocada para essa finalidade (artigo 35, I da Lei 11.101/2005), observando os critérios previstos nos artigos 48 e 58 da Lei n. 11.101/2005. O não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da devedora, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência.

Sustenta que a cláusula contraria os artigos 61, § 1º, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005, que determinam a convolação da recuperação judicial em falência diante do descumprimento das obrigações previstas no plano.

A questão, contudo, merece ser analisada à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.830.550/SP, assentou que a inserção de cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano, em vez da imediata convolação em falência, é válida, por estar inserida no âmbito da liberdade negocial dos credores.

Reconheceu que as disposições dos artigos 61, § 1º, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005 não têm natureza cogente absoluta e devem ser interpretadas à luz do propósito maior da Lei de Recuperação Judicial, que consiste na superação da crise econômico-financeira e na preservação da empresa, da fonte produtora e dos empregos.

Nesse sentido:

(...) 3.1. Nesse contexto, deve ser considerada válida cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em vez da imediata conversão em falência. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.830.550/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 23/04/2024, Quarta Turma, DJe 30/4/2024).

O raciocínio que fundamenta esse entendimento é de todo pertinente ao caso. Se os próprios credores, maiores interessados no recebimento dos seus créditos, em exercício da sua autonomia privada coletiva, optam por conferir à empresa uma nova oportunidade de soerguimento antes da decretação da falência, essa deliberação se coaduna com os imperativos da Lei n. 11.101/2005 e com o princípio da preservação da empresa insculpido em seu art. 47.

A falência, nesse contexto, não deixa de ser uma possibilidade, mas constitui a última alternativa, submetida ao crivo soberano dos próprios credores.

Cabe registrar que, em ocasião anterior, esta Relatora adotou entendimento diverso, reconheceu a ilegalidade de cláusula de idêntico teor, por compreender que representava vedação ou limitação à convolação em falência prevista em lei. Contudo, a orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.830.550/SP, se coaduna com a preservação da empresa e vontade dos credores, razão pela qual se impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado.

Assim, não há ilegalidade na Premissa 06 do plano de recuperação judicial, razão pela qual o pedido subsidiário do Recorrente tampouco merece acolhida.

Dessa forma, a decisão agravada exerceu o controle de legalidade dentro dos limites que lhe competem, afastou as cláusulas que contrariam dispositivos da Lei n. 11.101/2005, sem adentrar no mérito econômico do plano aprovado pelos credores. O resultado da deliberação reflete a vontade soberana dos credores, formalizada por meio de Termo de Adesão aprovado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026